Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. ORDEM DE EMENDA À INICIAL OU CONVERSÃO PARA AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS CONVENCIONADOS NO TÍTULO PARA A HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. DETERMINAÇÃO PARA O DECOTE DA VERBA HONORÁRIA E MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A duplicata é título de crédito causal, porquanto decorre de contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, o que se comprova por uma fatura, documento obrigatório e do qual o vendedor extrai o título, segundo dispõem os arts. 1o e 2o da Lei n. 5.474/68. Assim, a Lei n. 5.474/68 possibilita ao sacador emitir duplicata de compra e venda mercantil a partir da precedente fatura, de maneira a espelhar o contrato celebrado entre emitente e sacado.
2. Demonstrado o recebimento das mercadorias ou a efetiva prestação dos serviços, o protesto do título e a ausência de recusa formal de aceite pelo devedor, a duplicata consubstancia título hábil a embasar a ação de execução, representando obrigação certa, líquida e exigível.
3. Os honorários advocatícios contratuais ostentam natureza jurídica diversa daqueles fixados pelo juiz na execução, na forma do art. 827 do CPC, constituindo direito autônomo do advogado, que não pode ser confundido com o direito da parte. Precedentes.
4. Na hipótese, verifica-se que o título de crédito reflete o contrato de compra e venda celebrado entre emitente e sacado, no qual foi pactuada cláusula penal na hipótese de inadimplemento, além da incidência de honorários advocatícios ultrapassados 30 dias do vencimento.
5. Agravo conhecido e provido.